Tribunal: TJSP
Processo: 1011849-43.2014.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso - Argumentos relevantes que foram enfrentados de maneira nítida – Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara, particularmente quanto à fixação da verba honorária – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011849-43.2014.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EXPRESS TRANSPORTES URBANOS LTDA, são embargados
SIMONE
DE
CARVALHO
BASSUALDI
(HERDEIRO),
SELMA
DE
CARVALHO BASSUALDI (HERDEIRO), SÉRGIO SOARES (HERDEIRO),
SILVIO DE CARVALHO BASSUALDI (HERDEIRO) e JÉSSICA DE
CARVALHO SOARES (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011849-43.2014.8.26.0007/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33800 - Digital
EDEC.No: 1011849-43.2014.8.26.0007/50000
COMARCA: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera)
EBTE. : “Express Transportes Urbanos Ltda.” (apelante, recorrido adesivo, ré)
EBDOS. : Simone de Carvalho Bassualdi, Selma de Carvalho Bassualdi, Sérgio
Soares, Silvio de Carvalho Bassualdi e Jéssica de Carvalho Soares (apelados,
recorrentes adesivos, sucessores da autora, Célia Aparecida de Carvalho)
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso - Argumentos
relevantes que foram enfrentados de maneira nítida

Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já
objeto de apreciação por esta Câmara, particularmente
quanto à fixação da verba honorária Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Cuida-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto
pela embargante (fls. 251/256 dos autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: a verba honorária
fixada é aviltante e não atende aos parâmetros impostos pelos incisos I a IV do § 2o
do art. 85 do atual CPC, devendo ser majorada para 20% sobre o valor da
condenação (fls. 2/5).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento em parte ao apelo da
embargante, reduzindo a indenização por danos morais de R$ 35.000,00 para R$
15.000,00 (fl. 255 dos autos principais), concluiu pela manutenção das verbas de
sucumbência estatuídas no “decisum” (fl. 256), vale dizer, fixando os honorários
advocatícios devidos em 15% sobre o valor da condenação atualizado (fl. 185 dos
autos principais).
Trata-se de arbitramento que atende aos parâmetros impostos
pelos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC, ao contrário do que afirmou a
embargante (fl. 3), devendo ser mantido.
O acórdão hostilizado, portanto, não se ressentiu de qualquer
omissão ou contradição (fl. 5).
2.2. Ademais, inviável exigir-se manifestação expressa sobre
todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fl. 5).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011849-43.2014.8.26.0007/50000 -Voto no
3
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489, p. 1250) (grifo não
original).
2.3. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado, particularmente quanto à fixação da verba
honorária.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não se verificou.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator